Tribunal: STF
Processo: STP 191
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Município de Rosário do Catete/SE em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin, nos autos da ação rescisória nº 6.297, em trâmite perante o STJ.
    Alegou o requerente que litigou com a Agência Nacional do Petróleo por mais de 12 anos, 
    a fim de reaver o direito ao recebimento de royalties decorrentes de operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural em seu território, que fora interrompido com a edição da Portaria ANP nº 29/2001, c/c a Nota Técnica ANP nº 01/2001. 
    A lide se encerrou por meio de acórdão unânime, da Primeira Turma do STJ, pelo qual, 
    restou consagrado o entendimento da Corte de que o direito do ente municipal ao recebimento de royalties de petróleo, estabelecido na Constituição Federal, foi delineado pela Lei nº 7.990/89 e reconfirmado pela Lei nº 12.734/2012 (na parte não alcançada pela declaração de inconstitucionalidade emanada pela eminente Ministra Carmem Lúcia, na ADI nº 4.917). 
    Cerca de uma ano depois de prolatado esse acórdão, houve mudança no entendimento jurisprudencial daquela Turma e, assim, a ANP ajuizou a referida ação rescisória, cuja liminar, que fora inicialmente indeferida pela Ministra Laurita Vaz, acabou por ser deferida pelo Ministro Herman Benjamin.
    Aduziu que essa decisão padece de diversas inconstitucionalidades, fato esse que confere plausibilidade jurídica ao pleito ora deduzido, além de acarretar grave lesão à economia do município, por retirar-lhe receita fundamental para fazer face às necessidades de sua população.
    Defendeu, assim, o cabimento do presente pedido, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, reiterando a presença dos requisitos legais à concessão da pretendida contracautela, além da viabilidade jurídica da tese apresentada pelo requerente, discorrendo, a seguir, sobre os fatos relacionados à ação em tela.
    Bateu-se, ainda, pela ilegitimidade da ANP para propor ação rescisória em face de decisão que dispõe sobre distribuição de royalties e ressaltou a ofensa direta à norma do artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, em decorrência da prolação da decisão ora atacada, reiterando, ainda, o risco de grave lesão à ordem econômica local, por ela representado.
    Postulou, assim, a pronta suspensão de seus efeitos, para que possa retomar o curso da execução que estava promovendo com relação ao acórdão objeto da aludida ação rescisória. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    No caso, não se observa a presença de matéria constitucional na celeuma travada nas instâncias de origem. 
    De fato, a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em reapreciação de pedido de tutela provisória, em ação rescisória, a qual, depois de proceder a uma extensa análise da legislação pertinente, adotou a seguinte fundamentação:
    “(...)Assim, após o início da produção de petróleo ou gás natural em cada campo, a empresa concessionária responsável pela exploração do petróleo e gás natural é obrigada a depositar na conta do Tesouro Nacional o valor respectivo, que pode variar de 5% a 10%, a depender da previsão do Edital de licitação. Estes royalties são, posteriormente, distribuídos aos Estados, Municípios, Distrito Federal, segundo os critérios determinados nos arts. 48 e 49 da Lei 9.478/1997 e no art. 7º da Lei 7.990/1989. A questão que importa destacar aqui é que os valores pagos pelas empresas a título de royalties são distribuídos todos os meses aos beneficiários (Estados, Municípios e o Distrito Federal que atendem aos requisitos legais), como divisão do valor total depositado na conta do Tesouro Nacional. Não se trata, portanto, de recursos da União ou do órgão regulador. Trata-se de simples partilha dos valores recebidos a título de royalties, aos estados e municípios beneficiados, conforme a legislação em vigor. Assim, eventual distribuição dos valores das participações governamentais a título de royalties em favor da parte agravada repercutirá negativamente nos recursos de idêntica natureza que serão distribuídos aos demais entes beneficiários do sistema de repartição de receitas, com efeito multiplicador que reduzirá o montante de recursos financeiros destinados ao custeio dos serviços públicos de interesse social a cargo desses entes federativos, a exemplo de saúde, educação e segurança pública (REsp 1.681.650/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018). A jurisprudência do STJ, em ambas as Turmas da Primeira Seção, com base na interpretação literal da lei de regência, tem afirmado que o direito à percepção de royalties estava relacionada diretamente à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição da concessionária aos consumidores finais, como nos casos dos city gates.
    (...)
    Ou seja, até a edição da Lei 12.734/2012, as instalações existentes nos Municípios denominadas de city gates não eram consideradas pela lei fato gerador do pagamento dos royalties, mas tão somente as instalações presentes nos "Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP" (art. 48 da Lei 9.478/1997). Assim, os documentos apresentados nos autos que fizeram parte do processo em que tramitou o acórdão rescindendo não deixam dúvidas de que não foram localizadas instalações físicas aptas ao pagamento dos royalties até a edição da Lei 12.734/2012.
    (...)”. 
    Como se denota do aludido julgado, toda a controvérsia foi solucionada com base em dispositivos legais, sobretudo aqueles atinentes aos critérios para a distribuição da compensação financeira previstos na Lei nº 12.734/12, não se travando, assim, debate constitucional. No sentido da impossibilidade de suspensão perante o Supremo Tribunal sobre matéria infraconstitucional o seguinte julgado: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11). 
    Referida decisão, ademais, para apreciação da demanda do município (recebimento de royalties oriundos da parcela de instalação de embarque e desembarque de origem marítima), embasou-se na realidade fática dos autos firmada na origem, conforme se denota da seguinte transcrição, ali constante: 
    (...) 
    3. Cumpre destacar que, conforme o informado nos Memorandos nº 515 e 523/2016/SPG, a perícia técnica realizada à época no decorrer do processo judicial em epígrafe, não encontrou Ponto de Entrega no território do Município de Rosário do Catete/SE no período anterior a dezembro de 2012, tendo em vista que os únicos dois Pontos de Entrega dentro dos limites territoriais do Município-Autor, quais sejam Ponto de Entrega Carmópolis II Sergás (Código ANP/SIGEP: 30.005) e Ponto de Entrega Carmópolis II UO-SEAL (Código ANP/SIGEP: 30.006), iniciaram as suas operações somente em 01/12/2012.
    4. Desta forma, concluiu a perícia, o Ponto de Entrega em questão à época era outro, e estava dentro dos limites territoriais de Carmópolis/SE, o qual fazia através de ramal a entrega de gás natural à mineradora Vale, essa empresa de mineração sim dentro dos limites territoriais do Município de Rosário do Catete/SE.
    5. Portanto, smj, conclui-se que o Município de Rosário do Catete/SE percebeu royalties indevidamente nesse período, de junho de 2007 a janeiro de 2012 (caixa), no montante nominal de R$ 51.428.527,06 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos).
    6. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.734/2012 e da Resolução de Diretoria ANP nº 624/2013, a partir do mês de junho/2013, o Município de Rosário do Catete/SE passa a receber royalties oriundos de instalação de embarque e desembarque de origem marítima, por haver movimentação de gás natural apenas no Ponto de Entrega Carmópolis II Sergás.
    7. Destacamos que o número de instalações não gera majoração no recebimento desta parcela de royalties, ou seja, se um dado município tiver 10 instalações e movimentar petróleo e/ou gás natural em todas as instalações, receberá o mesmo valor na parcela de 5% dos royalties que outro município que possuir apenas uma instalação que movimenta petróleo e/ou gás natural.
    8. No mês de setembro de 2016, foi distribuído ao Município de Rosário do Catete/SE o valor nominal de R$ 5.775.707,96 (Cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sete reais e noventa e seis centavos), abrangendo o período de fevereiro de 2013 a maio de 2013, referentes a valores contestados pelo Município-Autor na Reclamação STJ nº 32222/SE (2016/0203056-5), cujo cumprimento foi informado a esta PRG por meio do Memorando no 574/2016/SPG de 30/09/2016.
    9. Posteriormente ocorre decisão monocrática proferida pelo Ministro Napoleão Maia, confirmada em julgamento turmário, com notícia de trânsito em julgado em 17/03/2017, condenando a ANP ao pagamento de royalties ao Município de Rosário do Catete/SE, nos termos da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, inclusive de eventuais atrasados a serem apurados.
    10. Analisando o histórico de distribuição de royalties oriundos de instalação de embarque e desembarque de origem marítima desde o mês de maio de 2007, verificamos que o Município de Rosário do Catete/SE não percebeu tais valores entre os meses de fevereiro de 2012 e janeiro de 2013. A tabela a seguir mostra os valores distribuídos neste período aos municípios devidamente enquadrados nesta categoria, perfazendo um montante nominal de R$ 13.337.110,63.
    (...)
    11. Cumpre destacar que os Pontos de Entrega Carmópolis II Sergás e Ponto de Entrega Carmópolis II UO-SEAL iniciaram as suas operações somente em 01/12/2012 e que a Lei nº 12.734/2012 entrou em vigor no dia 30/11/2012, entendemos que nada mais restaria a ser pago ao Município de Rosário do catete/SE, tendo em vista que a produção do mês de dezembro de 2012 (mês de competência) só geraria efeitos financeiros ao Município no mês de fevereiro de 2013 (mês de caixa).
    12. Ressaltamos que a decisão proferida pelo Ministro Napoleão Nunes de retroagir a meses anteriores ao da entrada em vigor da Lei nº 12.734/2012, a qual passa a incluir os Pontos de Entrega como instalações de embarque e desembarque, para que sejam apurados royalties em favor do Município de Rosário do catete/SE carece de amparo legal, técnico e afronta a ordem cronológica dos fatos e regramentos aplicados nesta matéria.
    13. Em virtude dos fatos acima apresentado, entendemos que o Município de Rosário do Catete/SE É DEVEDOR de um montante nominal de royalties de R$ 51.428.527,06 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos), referente ao período de maio de 2007 a janeiro de 2012, haja vista ter recebido esta participação governamental de forma indevida alegando em juízo ter uma instalação que a perícia comprovou não estar dentro de seus limites territoriais.
    (...)” (grifos no original).
    Sobre a impossibilidade de concessão da medida de suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, cito as seguintes decisões: SS 5185/MS-MC, Min. Presidente Cármen Lúcia, DJe de 13/09/17 e SS 4274/BA-AgR, Min. Presidente Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/15. 
    Impõe que se diga, ainda, que, ao atacar, ponto por ponto, o teor dessa aludida decisão, o agravante, em verdade, deduz nítido interesse recursal com o ajuizamento desta contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Saliente-se, ainda, que referida decisão monocrática foi objeto de agravo, o qual está em julgamento perante a respectiva Turma, sendo certo, então, que a insurgência deduzida pelo agravante receberá a devida consideração, por parte de órgão colegiado daquela Egrégia Corte, oportunamente.
    Cite-se, em arremate, a existência de recente precedente de Plenário, proferido em hipótese absolutamente semelhante à presente, nos autos da SL nº 1.240-AgR, de minha relatoria, cujo acórdão - ainda não publicado – restou assim ementado: 
    Agravo regimental na suspensão de liminar. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de contracautela, voltada contra decisão do STJ, que deliberou sobre distribuição de royalties. Matéria infraconstitucional. Inexistência de violação ao princípio da segurança jurídica, tampouco da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental não provido. 
    1. Controvérsia solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça com base em normas infraconstitucionais e na análise dos fatos e provas constantes dos autos, a tornar a matéria insuscetível de apreciação, por esta Suprema Corte.
    2. Eventual mudança em orientação jurisprudencial outrora prevalecente não caracteriza violação ao princípio da segurança jurídica, e tampouco o simples exercício do juízo de conformidade entre a legislação aplicável e o caso concreto representa ofensa à cláusula de reserva de plenário.
    3. Inconformismo deduzido com nítido intuito de sucedâneo recursal, que se mostra inadmissível, em ações como a presente. Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido.  
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente